Tribunal: TJDFT
Processo: 0702334-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar ao agravado que se abstenha de prosseguir na cobrança de qualquer valor referente à gratificação de preceptoria.
2. Em suas razões recursais, a agravante alega a existência de perigo na demora, pois o agravado segue na persecução de valores de natureza alimentar que já foram consumidos pela autora/agravante e sua família. Aduz que, caso a servidora não efetue o ressarcimento nem autorize o desconto em folha de pagamento, os débitos apurados serão encaminhados à PGDF para inscrição em dívida ativa e consequente distribuição de ação judicial. Pede o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de reformar a decisão agravada e determinar ao agravado que se abstenha de prosseguir na cobrança até o trânsito em julgado da ação originária ou, ao menos, até que seja proferida sentença de mérito naqueles autos.
3. Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 75485236).
4. Contrarrazões pela manutenção da decisão agravada.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de medida liminar, com o objetivo de determinar ao agravado que se abstenha de prosseguir na cobrança de qualquer valor referente à gratificação de preceptoria.
III. Razões de decidir
6. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.
7. Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.o 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021, firmou o entendimento de que: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
8. No caso, a Administração Pública instaurou processo administrativo em desfavor da parte autora, com a finalidade de obter o ressarcimento ao Erário de valores supostamente recebidos indevidamente (ID 242786824, autos originários).
9. Nesse contexto, não se verifica, a priori, qualquer ilegalidade no procedimento administrativo, especialmente porque foram assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a parte agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de vício ou ilegalidade que justifique a suspensão da cobrança dos valores apontados como indevidos.
10. Dessa forma, revela-se necessária a instrução probatória para apurar se o pagamento decorreu de eventual erro administrativo, hipótese em que caberá à agravante comprovar a boa-fé objetiva no recebimento dos valores, nos termos da jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo
11. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios em face da decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais que decidiu pela não incidência de tal verba no caso de agravo de instrumento. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.

____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema 1.009.